Tribunal: TJSP
Processo: 1010846-27.2022.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração. Omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. Os embargos de declaração são destinados a sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não a rediscutir o mérito recursal. Prequestionamento. Incidência do art. 1.025 do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.